Tribunal: TJMT
Processo: 0002993-84.2015.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002993-84.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALBER DE OLIVEIRA - CPF: 019.875.179-62 (VÍTIMA), MARCO DOS SANTOS ANTONIO (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), GILBERTO PRETTE - CPF: 363.044.761-91 (VÍTIMA), MARCO DOS SANTOS ANTONIO - CPF: 048.785.691-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §4o, II C/C ART. 14, II (PRIMEIRO FATO), ART. 155,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA
RES
QUE NÃO PODE SER QUALIFICADA COMO PEQUENA OU INSIGNIFICANTE (R$ 1.626,00) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que o delito de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, não se exigindo, para tanto, que a res furtiva deixe a esfera de vigilância da vítima (Recurso Especial n. 1.716.938/RJ – STJ). Se, mesmo nessa situação, o juízo de origem houve por bem reconhecer a tentativa, não há como o Tribunal aplicar a fração máxima de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido.

No caso dos autos, impossível aplicação do privilegiado, quando do valor da res furtiva é elevado, não sendo preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos dos Santos Antonio
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4o, II c/c art. 14, II (primeiro fato), art. 155,
caput
, art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa. (Id 58748957 e 58748958)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a majoração do fator de redução da tentativa na fração de 2/3 (dois terços). (Id. 58748964)

Subsidiariamente, requer aplicação somente de pena de multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 58748965)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 62885467)

“Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 155, § §4o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 155, caput e art. 311, na forma do art. 69, todos do CP) – Irresignação defensiva – Almeja a fixação da causa de diminuição relativa à tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços) – Impossibilidade – Sentença devidamente fundamentada – Iter criminis quase todo percorrido, que justifica a fração mínima – Redução da pena de multa – Descabimento – Arbitramento proporcional com a pena privativa de liberdade imposta – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 17553959)

(...)
PRIMEIRO FATO
:

Consta do presente caderno informativo que, no dia 12 de outubro de 2015, por Volta das 17h40min, na residência da vítima, localizada na Avenida Tancredo Neves, n. 771, bairro: centro, nesta urbe, o denunciado MARCOS DOS SANTOS ANTONIO com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, e com animus de

assenhoramento definitivo, mediante escalada, tentou subtrair para si, vários bens móveis alheios, pertencentes a vítima Walber de Oliveira, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 19-IP, não obtendo êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que fora surpreendido pela vítima.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o denunciado, ao perceber que a vítima não se encontrava em casa, pulou o portão lateral e posteriormente pulou o muro da residência, ingressando no imóvel, ocasião em que passou a subtrair os bens moveis pertencentes à vítima de Walber de Oliveira.

Apurou-se que, na sequência, a vítima chegou em sua residência e visualizou o portão de sua casa aberto, circunstância que lhe permitiu desconfiar de que alguém teria adentrado em seu imóvel, momento em que ouviu um barulho no interior da casa, e, ao retornar para a porta, deparou-se com o increpado de posse de uma sacola azul, contendo objetos de sua propriedade.

Ato continuo, ao perguntar ao increpado sobre o que ele estava fazendo ali, não obteve resposta, ocasião em que afirmou que iria Chamar a polícia, e, ato continuo, ao sair, trancou a porta de saída e acionou as Policias militar e Civi1, tendo o denunciado empreendido fuga, deixando os pertences da vítima na residência.

Na sequência, os Policiais lograram capturar o indiciado escondido aos fundos da residência vizinha, restando preso em flagrante delito.

SEGUNDO FATO

Consta ainda que, no dia 04.10.2015, por Volta das 00h05min, o denunciado MARCOS DOS SANTOS ANTONIO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, e com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, bem móvel alheio, consistente em uma motocicleta Honda, NXR 150 3ROS ES, de cor vermelha, ano 2010/2011, placa NPD—4235, pertencente a vítima Gilberto Prette, além o de adulterar sinal identificador do referido veículo, mediante alteração da placa.

Segundo historiam os autos, na referida data, a vítima Gilberto Prette participava de uma que estava ocorrendo no salão do Pastelão do Gil, de sua propriedade, quando, por volta das 00h05min, apareceu um rapaz desconhecido nas proximidades do estacionamento em que sua motocicleta se encontrava, oportunidade em que o questionou sobre o que estaria fazendo ali e pediu sua imediata saída do local, contudo, ao retornar para verificar se o increpado havia saído do locai, percebeu que sua moto havia sido furtada.

Aflora que, por ocasião de seu interrogatório perante a Autoridade policial, o increpado confessou que fora quem efetuou o furto da motocicleta no dia 04.10.2015, conforme boletim de ocorrência de fls. 29/30, trocando-a por outra motocicleta, além de alterar sua placa, sendo que, dias após, fora reconhecido pela vítima Gilberto Prette, conforme termo de reconhecimento de pessoa de fls. 31/32. (...)”

DA MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO QUANTO A TENTATIVA

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Como relatado, busca a defesa a redução da pena pela tentativa em seu grau máximo, sustentando que “Não percorreu o
iter criminis
(os bens não foram retirados da esfera da vítima).

Quanto a majoração da redução pela tentativa, melhor sorte não socorre ao apelante.

Disciplinando a matéria, o art. 14 do Código Penal estabelece:

Art. 14. Diz-se o crime:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salva disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Na terceira fase, foi reconhecida a tentativa, bem como o percurso intermediário do
iter criminis
pelo acusado, fundamentando a redução da pena em metade. Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, mas sim em seu estágio intermediário, pois já estava dentro da residência e com os pertences em mãos, quando flagrado pelo proprietário.

A rigor, a tentativa não deveria nem sequer ter sido reconhecida pelo juízo de primeiro grau, porquanto a jurisprudência pátria há muito sedimentou o entendimento de que a consumação do crime de furto se dá com a mera inversão da posse do bem subtraído, não se exigindo, para tanto, que a
res furtiva
deixe a esfera de vigilância da vítima (STJ, Recurso Especial n. 1.716.938/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 19.4.2018; data da publicação: 27.4.2018).

Todavia, vedada a
reformatio in pejus
, cumpre a este colegiado tão somente indeferir a pretensão da recorrente de aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, preservando-a em 1/3, tendo em vista o
iter criminis
percorrido no caso concreto.

Quanto a aplicação somente da pena multa, para o reconhecimento do furto privilegiado, são necessários o preenchimento de dois requisitos,
in verbis:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3o - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. (grifo nosso)

E conforme se extrai do laudo de avaliação, o valor total dos objetos é de R$ 1.626,00 (hum mil e seiscentos reais), o que impede o reconhecimento do benefício previsto em lei, pois o valor não pode ser considerado como mínimo ou insignificante.

Assim, deixo de reconhecer o privilégio previsto no § 2o, do art. 155, do Código Penal por não restarem satisfeitos os requisitos legais.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Marco dos Santos Antônio
, e mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020